Tribunal: CARF
Processo: 15467.000524/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000524/2009-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.182 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Embargante
LUSA ADMINISTRADORA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não se configurou a obscuridade alegada pela contribuinte. Desta
forma, não devem ser acolhidos os embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
embargos nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração em face do Acórdão no 1401-003.723 emitido
por esta Turma em 15/09/2019, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000524/2009-37
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.000524/2009-37

Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DIMOB. PROCEDÊNCIA Mantém-se a
multa por atraso na entrega da DIMOB quando não se apresentam provas a demonstrar
a inviabilidade da autuação.
Reduz-se o valor da autuação em obediência ao princípio na retroatividade penal
benigna.
Em apertadíssima síntese, a matéria controversa nos autos é a imposição de multa
por atraso na entrega da Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliária – DIMOB.
A autoridade fiscal aplicou a multa calculada à razão de R$ 5.000,00 por mês de
atraso, conforme a redação do artigo 57, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 em vigor na
época dos fatos jurídicos em questão:
Art.57.O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II- cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento. – grifei.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente e a notificação de
lançamento foi mantida incólume.
No julgamento de segunda instância, aplicou-se retroativamente o atual texto
normativo do artigo 57, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, em obediência ao disposto no
artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional, uma vez que comina penalidade inferior àquela
originalmente imposta pela autoridade fiscal.
Assim, a multa foi reduzida para R$ 1.500,00 por mês de atraso, conforme
determinação da atual redação do artigo 57, I, da MP no 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.000524/2009-37

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
[...] – grifei.
A contribuinte, irresignada com a decisão, apresentou embargos em que, em
síntese, alegou ser tributada pelo lucro presumido e, desta forma, segundo a própria
fundamentação do acórdão, a multa deveria ter sido reduzida para R$ 500,00 por mês de atraso,
conforme a disposição da alínea “a” do dispositivo legal acima transcrito.
Os embargos foram acolhidos em despacho da presidência desta Turma para que o
colegiado se manifeste acerca da obscuridade suscitada pela embargante. Reproduzo excerto do
despacho:
Passando à análise de ocorrência dos vícios alegados, tem-se que resta evidente não se
tratar de omissão, já que a aplicação de penalidade menos severa e o regime de
tributação eleito pela contribuinte não foram suscitados no recurso voluntário. Também
não se verifica contradição entre a decisão e seus fundamentos, uma vez que a redução
do valor da multa mensal teve fundamento na alteração do art. 57, I, "b", da MP no
2.158-35, pela Lei no 12.873/2013, c/c o art. 106 do CTN.
Por oportuno, ressalto não haver nos autos qualquer comprovação quanto à sistemática
de tributação adotada pela contribuinte e, portanto, não cabe a alegação de erro por
lapso manifesto.
No entanto, do todo exposto se extrai que faltou clareza à decisão no que se refere ao
ponto objeto dos presentes embargos, pois que não é possível compreender se o
colegiado concluiu, ao decidir pela redução do valor da multa mensal, que houve
apuração de lucro real.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO os embargos de declaração
interpostos, para que o Colegiado se manifeste acerca da obscuridade suscitada pela
Embargante. - grifei
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Com a devida vênia à douta presidência desta Turma, penso que não seja o caso
de acolher os presentes embargos.
Explico.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.000524/2009-37

Inicialmente, penso ser interessante reforçar as palavras do despacho de
admissibilidade em relação à inexistência de omissão, contradição ou lapso manifesto.
Não houve omissão no acordão sob análise porque a contribuinte, no recurso
voluntário, não alegou que teria direito à redução da multa em razão de sua opção pelo Lucro
Presumido.
Não houve contradição interna à decisão porque o decisum está em conformidade
com a fundamentação exposta pelo eminente conselheiro relator no voto condutor, que foi
acompanhado unanimemente pela Turma.
Não houve lapso manifesto porque a contribuinte não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova quanto à tributação pelo Lucro Presumido.
Quanto à aparente falta de clareza na decisão, penso também não ter ocorrido.
Vejamos.
Reproduzo inicialmente o texto normativo com a redação atual do artigo 57 da
MP no 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo
Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
[...]– grifei.
Observo, de pronto, que a norma legal não contempla uma hipótese genérica de
“ser tributado pelo Lucro Presumido”, como alegou a embargante. A norma legal exige que o
sujeito passivo, para ter direito à multa reduzida de R$ 500,00 tenha apurado pelo Lucro
Presumido na última declaração apresentada.
Trata-se de matéria de prova. Desta forma, incumbe ao sujeito passivo fazer prova
de que tenha na última declaração apresentada apurado os tributos conforme a sistemática do
Lucro Presumido.
O ônus de comprovar o fato modificativo do direito da Fazenda é da contribuinte,
conforme dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.000524/2009-37

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...] – grifei.
Por sua vez, a alínea “b” do inciso I do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 tem
uma redação residual, que pode ser interpretada da seguinte forma: todos aqueles que não
comprovarem fazer jus à multa reduzida de R$ 500,00 na forma da alínea anterior, estarão
sujeitos à imposição de multa na razão de R$ 1.500,00 por mês de atraso.
Portanto, não seria necessária qualquer consideração desta Turma acerca da
contribuinte ter – ou não – apurado os tributos na forma do Lucro Real. Até porque a mesma
hipótese aplicar-se-ia ao Lucro Arbitrado.
Como dito, o ônus de comprovar que faria jus à multa reduzida recaía sobre os
ombros da contribuinte. E, até o momento, conforme bem apontado pela presidência desta
Turma no despacho de admissibilidade, a contribuinte não logrou fazer a prova de sua alegação.
Diante de todo o contexto descrito, tenho que não houve qualquer obscuridade na
decisão embargada.
A meu ver, a aplicação da redução da multa para R$ 1.500,00 por mês de atraso
está de acordo com os elementos de prova dos autos, com a fundamentação apresentada pelo
eminente relator e não apresenta nenhuma obscuridade, conforme fundamentação acima.
Nesta toada, voto por não acolher os embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital